Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-85.2018.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0000235-85.2018.8.11.0023
RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - FEMINICÍDIO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS – ALEGADO ARREPENDIMENTO EFICAZ – INOCORRÊNCIA - TESE NÃO INCONTROVERSA – TESES QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS INDENES DE DÚVIDAS – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FEMINICÍDIO - MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) RECURSO IMPROVIDO.
1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória em razão do arrependimento eficaz, se não restou evidenciado que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.
2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da ofendida e feminicídio, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000235-85.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RODRIGUES - CPF: 027.972.231-10 (RECORRENTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE FAGUNDES DE JESUS JUNGLAUS - CPF: 003.779.119-25 (VÍTIMA), ABEL DE JESUS (ASSISTENTE), FRANCISCO OTAVIANO O. FONTES (ASSISTENTE), FRANCISCO ALVES DE CARVALHO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - FEMINICÍDIO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS
– ALEGADO ARREPENDIMENTO EFICAZ – INOCORRÊNCIA -
TESE NÃO INCONTROVERSA – TESES QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS INDENES DE DÚVIDAS – 2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FEMINICÍDIO - MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) RECURSO IMPROVIDO.

1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória em razão do arrependimento eficaz, se não restou evidenciado que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da ofendida e feminicídio, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
LEANDRO RODRIGUES,
visando reformar a decisão proferida nos autos no.
0000235-85.2018.8.11.0023, código 88306,
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Única da Comarca de Matupá, que o pronunciou nos termos do
art. 121, § 2o, incisos II
(motivo fútil),
III
(meio cruel),
IV
(dissimulação que tornou impossível a defesa da ofendida) e
VI
(feminicídio)
c/c

14, II, ambos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (id. 147901222).

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a impronúncia do recorrente ao argumento de
insuficiência probatória
, bem como pugna pela
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal
,
em razão do reconhecimento do arrependimento eficaz
, nos termos do artigo 15, do Código Penal.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras
motivo fútil, meio cruel, dissimulação que tornou impossível a defesa da ofendida e feminicídio (id. 147901240).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (id. 147901245).

Em juízo de retratação (id. 152060847) o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
, em entendimento assim sumariado (id. 150696162):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INCISOS II, III, IV, E VI C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - 1.
PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE
[ART. 414 DO CPP] -
IMPOSSIBILIDADE
- IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O JUS ACUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte a inicial acusatória que
:

“
(...) no dia
02 de janeiro de 2018, por volta das 22 horas
, no antigo posto fiscal situado na BR-163, entre os Municípios de Peixoto de Azevedo e Matupá/MT, precisamente num local conhecido como “Prainha”, pertencente ao Município de Matupá/MT, o denunciado, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sua ex-convivente, no âmbito da violência doméstica, utilizando-se de 01 (uma) arma branca, do tipo faca, tentou ceifar a vida de MARLENE FAGUNDES DE JESUS.

Segundo consta dos autos, a vítima conviveu maritalmente com o denunciando pelo período de aproximadamente 11 (onze) anos, sendo certo que na ocasião dos fatos estavam separados há mais de 02 (dois) meses.

Neste período, diante da resistência do denunciado em aceitar o término do relacionamento, houve o deferimento de diversas medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Marlene, dada a situação de violência doméstica a que foi submetida. Ressai do expediente administrativo que ,na data dos fatos a vítima se dirigiu até o centro cultural do Bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo/MT, para representar a unidade educacional na qual trabalha (creche Irmã Dulce).

Sucede que, após o término da solenidade que estava participando, a ofendida foi buscada pelo denunciado, que dirigia seu automóvel, porquanto estava com a perna machucada.

Todavia, ao invés de rumar para a residência da ofendida, conforme prometido, o denunciado, de forma dissimulada, dirigiu o carro sentido a cidade de Matupá/MT, vindo a estacioná-lo às margens do Rio Peixoto, no local conhecido como “Prainha”.

Neste momento, o denunciado, de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida, ainda no interior do veículo, se apossou de uma faca e efetuou diversos golpes contra a ofendida, atingindo-a em várias partes do corpo (torácica epigástrica, mesogástrica, suprahidiodiana, infrahiodiana e lombar esquerda), com o objetivo de ceifar sua vida.

A grande quantidade de golpes configura meio cruel por aumentar o sofrimento da vítima, bem como houve dificuldade da defesa da ofendida por estar desarmada em frente ao acusado que apossou-se de uma faca.

Amedrontada, a vítima saiu do veículo visando desvincilhar-se, porém foi abordada pelo denunciado, o qual desferiu vários golpes de faca na região de suas costas e abdômen, conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 09/11. Neste momento, o denunciado exigiu silêncio à vítima, afirmando que a mataria com uma corda, no entanto, após ouvir suas súplicas, cessou a ameaça e as agressões, levando-a ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo/MT para atendimento médico e, na sequência, tomou rumo ignorado.

Ademais, apurou-se também, que o delito de homicídio qualificado tentado foi perpetrado mediante a qualificadora do feminicídio, na medida em que fora praticado contra a ex-convivente do denunciado, diante de sentimento de posse ventilado pelo indigitado sobre a ofendida.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Leandro Rodrigues como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (dissimulação e recurso que tornou impossível a defesa da ofendida) e IV (feminicídio), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia. Requer, por efeito, o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para, ao final, ser condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri.”.
(id. 147900724/147900725)

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
pela tentativa de homicídio, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Passo, pois, a análise das teses aventadas no presente recurso

Na hipótese versanda, a defesa alega que não é possível a submissão do recorrente à julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão do arrependimento eficaz na consumação do delito contra a vida, além de inexistir o
animus necandi
em relação à vítima, cabendo, pois, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Na doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, sobre a matéria destacam:

“
Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário
.” (in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No que respalda a
absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, verbis:

“
Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos, a
materialidade
do crime está corretamente indicada na decisão de pronúncia, sendo revelada pela portaria (id.147900718 – pág. 11); boletim de ocorrência (id.147900718 – pág. 12/13); exame de corpo de delito (id.147900718 – pág. 19/21); pedido de providências protetivas (id.147900718 – pág. 23/25); prontuário médico (id.147900725 – pág. 10/51); além da prova testemunhal.

No que tange a
autoria
, o recorrente ao ser ouvido em Juízo confessou ter desferido os golpes na vítima, porém
se arrependeu e à levou para o Hospital para receber atendimento médico.

A vítima
Marlene Fagundes de Jesus
, em suas declarações extrajudiciais (id.147900718), narrou que o recorrente havia machucado a perna e pediu para ficar com o carro dela, sendo que no dia fatídico Leandro a levou e buscou na Cerimônia de Posse dos Diretores que estaria acontecendo no Centro Cultural do Bairro Liberdade. Contudo, ao invés de levá-la para casa, se dirigiu até às margens do Rio Peixoto e lá desferiu golpes de faca contra ela. Confiram-se:

“
A vitima declarou que é coordenadora pedagógica da Creche Irmã Dulce, e na data de ontem foi representar a diretora escolar ISABEL na cerimônia de posse dos diretores no Centro Cultural do bairro Liberdade;
Que a declarante afirma que seu automóvel estava com seu ex-convivente LEANDRO RODRIGUES
, pois ele estava com a perna machucada e
pediu para ficar com o carro
; Que por essa razão, o suspeito LEANDRO levou a declarante até o evento por volta das 19:30 horas; QUE por volta das 22:00 horas
LEANDRO foi buscar a declarante para levá-Ia para casa
; QUE no caminho o LEANDRO levou a declarante até a beira as margens do Rio Peixoto e
ainda dentro do veículo lesionou o pescoço da declarante com uma faca
; QUE em seguida a declarante saiu do veiculo e correu,
mas LEANDRO alcançou a declarante e desferiu mais facadas contra a declarante, atingindo suas costas e seu abdômen; QUE ao todo foram 07 (sete) facadas
; QUE LEANDRO disse que era para a declarante ficar quieta, pois ele se mataria em seguida com uma corda e os dois morreriam juntos; QUE a declarante viu a corda que estava com LEANDRO; QUE LEANDRO disse que fez isso porque a declarante não quis ficar com ele; QUE LEANDRO não tentou se mataria;
QUE a declarante implorou para LEANDRO não matar a declarante, pois tem filhos e netos para criar; QUE depois de muito tempo LEANDRO deixou a declarante na frente do hospital e empreendeu fuga
.”

Em Juízo
, confirmando suas declarações pretéritas, a ofendida
Marlene Fagundes de Jesus
, relatou que:

“(...) Promotora de Justiça: Durante os dez anos que vocês conviveram, ele era agressivo ou ofensivo?

Vítima:
É muito! Me batia! Teve uma vez que ele me arrastou pela casa pelos cabelos e tinha tipo uma rachadura no chão e aí eu acabei arrancando uma unha do dedo, várias vezes. As vezes ele me batia e eu trabalhando em escola, ai eu vestia roupa para não aparecer. Eu tinha vergonha. Ele me agredia com palavras
.

Promotora de Justiça: Normalmente nessas situações de agressividades ele estava embriagado?

Vítima: Nem sempre!

Promotora de Justiça:
Vamos aos eventos do ano passado. O que aconteceu nesse dia?

Vítima: Nesse dia tinha um evento pra ir da escola, a nomeação dos diretores.(..) Agente brigava muito, porque ele pulava o muro de casa, me ameaçava e ameaçava as minhas filhas. A minha filha tinha acabado de ganhar bebê. Aí ele falou para mim que não queria ir embora brigado, porque a gente convivia tanto tempo, que ele gostava muito de mim e ele queria ir em paz.
Ele falou que ia entregar o carro para mim nesse dia
. Eu falei para ele preciso mesmo do carro, porque tenho esse evento para ir, ele falou assim você me leva no evento e aí quando acabar você me liga que vou te buscar e deixo o carro na tua casa e deixo o carro com o Vinícius, aí eu acreditei nisso. Quando deu o horário de ir,
eu me arrumei e fui, aí ele me deixou lá
. O tempo todinho
ele insistindo para a gente voltar e eu irredutível diz que não
. Acabou o evento eu liguei para ele me buscar (...).
Ele me buscou
,
aí falei para ele ‘quero ir para a casa’, vi que ele tinha mudado o percurso, né?!,
eu falei quero ir para casa,
ele falou ‘não você não vai para a casa, agora você vai dar uma volta comigo’, aí eu disse ‘não eu não vou, porque eu não quero andar com você
, porque todo mundo sabe que a gente está separado e não quero dar motivos para as pessoas ficarem falando e eu to cansada quero ir embora’,
aí ele não, você vai dar uma volta comigo, falei não pelo amor de Deus me leva para a casa
. (...) Eu
fiquei desesperada falando que queria ir embora, ele começou a se alterar, inclusive ele deu vários socos no carro
(...),
ficou alterado e começou a dar socos no para-brisa e rachou o para brisa
.
Eu fiquei com medo
, vi que ele entrou para o lado do rio, ele falou para mim ‘
to sendo tão bom pra você e você está fazendo isso comigo’
.
Eu com medo o tempo todo assustada
.
Ele entrou no rio, no lugar onde ele me esfaqueou. Ele falou par mim ‘é eu estou

sendo bom com você e você esta fazendo isso comigo, mas você não vai ficar comigo, mas também não vai ficar com mais ninguém’.
Eu nem esperava nada e
ele me deu a primeira facada, eu não vi nada, estava escuro. Ele me deu a primeira facada no pescoço.

Eu senti a minha voz começou a falhar, eu não podia gritar, ele continuou e me deu aqui
(apontando para o pescoço),
me deu umas na minha barriga, não doía, nem eu sabia a gravidade das lesões. Eu só sentia gosto de sangue na minha boca, eu engolia aquele sangue e aquele sangue não parava e eu segurando aqui
(com a mão no pescoço).
Ele me deu uma outra facada
(apontando para ao lado direito do peito)
e atingiu o meu pulmão, mas ele queria acertar o meu coração, mas como eu segurava aqui o tempo todo
(apontando para o pescoço),
aí ele me deu uma aqui e umas na barriga, quando eu saí de dentro do carro, quando eu me virei para correr, ele me deu uma nas costas, quando eu consegui sair de dentro do carro, ele me derrubou no chão, cai com a barriga para baixo e ele sentou em cima de mim e começou a apertar o meu pescoço, ele via que eu não morria, com aquele tanto de facada, aí ele ficou apertando o meu pescoço.
O tempo todo eu pedia para ele parar com aquilo, para me levar no hospital, mas achava que o corte tinha sido só no pescoço. Ele falou assim
‘você fica tranquila, porque você vai morrer, mas hoje eu vou me matar também’
. Aí foi ficando, passei um tempo desesperada, eu tentando fazer a cabeça dele para que ele me levasse. Ele falou para mim ‘
eu trouxe um monte de corda, depois que você morrer, vou me matar também, vou me enforcar’.
(...)
Ele gostava muito da minha mãe e minha mãe gostava muito dele, quando eu falei da minha mãe e falei para ele assim ‘a minha mãe devia estar muito triste com o que ele estava fazendo comigo, ela esta vendo isso tudo’ (...). Aí ele falo ‘então eu vou te levar para o hospital’, ele tirou uma camisa que ele tinha, camisa branca, coloquei no pescoço, entrei no carro
. No meio do caminho, ele ainda falou ‘eu não vou te levar para o hospital não, vou jogar o carro em uma ribanceira e nos vamos morrer nos dois juntos’ e eu ‘não pelo amor de Deus” (...).
Fiz várias sessões com fono, passei por psicólogo
. Fisioterapia também, porque esse meu lado (apontando para o ombro) ficou meio paralisado, a minha visão ficou comprometida e fora meu trauma que ficou. (...)

Promotora de Justiça: Até hoje tem comprometimento da sua fala e da sua visão ou regularizou?

Vítima: Não é igual antes, a minha voz era melhor, só que, graças a Deus, meu instrumento de trabalho é a voz e a minha visão tem um olho que ficou este mais baixo do que esse, comecei a usar óculos, mas não adiantou muita coisa. (...)”
(trecho extraído da sentença – id. 147901222).

Vale destacar ainda as declarações prestadas, perante a
autoridade Policial
, pela amiga da ofendida, Sra.
Maria Aurilene Gomes da Silva,
que

relatou ter conhecimento que o recorrente e a amiga
conviveram maritalmente por cerca de 11 (onze) anos, mas que a relação sempre foi conturbada.

Prossegue dizendo que por inúmeras vezes o recorrente pediu para que intercedesse junto à vítima para reatarem o relacionamento, além de dizer que a mataria, caso se relacionasse com outra pessoa. Ao final disse, que ficou sabendo do ocorrido, por meio de uma amiga em comum, sra. Vânia. (id. 147900718 – págs. 28/29).

Vitor Santos Crispim De Mattos
, amigo da vitima, discorreu na
fase inquisitiva
, que tomou conhecimento dos fatos porque o filho de Marlene (vítima) havia lhe informado. Declarou que no dia dos fatos foi até ao local do delito acompanhando o amigo e, que se depararam com a bolsa da vítima e a faca que, provavelmente, foi utilizada pelo recorrente para cometer no crime, de modo que recolheram os objetos e os entregaram à polícia.

Continuou o relato dizendo que a vítima havia realizado negócio de compra e venda do carro com o recorrente e que ele pagaria parcelas no valor R$500,00 (quinhentos reais) e uma motocicleta, sendo que no dia fatídico, o acusado havia pagado à vítima uma dessas parcelas.

Finalizou dizendo que o relacionamento do recorrente com a ofendida era conturbado, além do que já presenciou o recorrente ameaçar causar mal injusto e grave à vitima. (id. 147900718 – págs. 38/39).

Em suas
declarações extrajudicial
,
Lucas Rodrigo Gilva Da Silva
, genro da ofendida, disse que tomou conhecimento dos fatos por meio pela Sra. Ligiane, que lhe informou que já estava na sala de cirurgia, no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Acrescentou que os acontecimentos se deram próximo à “Prainha de Matupá”, que foi até lá com o Vítor e Marcos Vinícius, recolheram a bolsa e a faca que possivelmente foi utilizada para cometer o ilícito, sendo que no dia seguinte, a entregou na Delegacia de Polícia; (id. 147900718 – págs. 41/42)

Por sua vez, quando auscultado na
fase inquisitiva
,
Marcus Vinicius Fagundes Junglaus
, filho da vítima, narrou que no dia dos acontecimentos, Edson, irmão do recorrente, lhe informou que o acusado tinha “feito alguma coisa” com a mãe dele e que ela estaria internada no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Discorreu que ao chegar ao hospital ficou sabendo que a vítima estava passando por um procedimento cirúrgico, pois o recorrente “
teria esfaqueado Marlene
” sic, no município de Matupá-MT, próximo ao Rio Peixoto, entrada da "Prainha de Matupá", local em que encontrou a faca que provavelmente foi utilizada no crime, pois estava suja se sangue e a bolsa da vítima.

(id. 147900718 – págs. 44/45).

Sob o crivo do
contraditório judicial
, a testemunha
Maria Aurilene Gomes da Silva
[id. 1479000727], narrou que
trabalha junto
com a vítima na Creche Irmã Dulce, que tinha conhecimento de que o relacionamento era conturbado e que sobre os fatos disse que no dia dos acontecimentos o recorrente ligou inúmeras vezes para a declarante pedindo para falar com a vítima “
ele tava bem assim, desequilibrado, mesmo. Chegou até falar para mim que se ela não voltasse com ele ou se a visse com alguém ele a mataria
” sic.

Relatou que soube dos acontecimentos por meio de outra coordenadora pedagógica e que imediatamente se dirigiu para o hospital. Que no momento em que chegou ao Hospital o estado de saúde da vítima “
era bem crítico, ela não falava e estava entubada, aguardando para ver se tinha melhora para sobrevivência ... que o estado emocional era o pior possível, tava em choque, com medo, não queria ficar só, eu fiz uma rotina de pessoas para a acompanhar, tinha medo dele invadir o hospital ... que demorou uns três meses para retornar para a creche ... que ficou sequelas no olho

” sic.

O Policial Militar,
Jeandiorling Ferreira Padilha
[id.147900728], em seu
relato judicial
declarou que recebeu um chamado do Hospital informando que havia dado entrada uma vítima de esfaqueamento e que ao chegar “
visualizaram a vítima muito ferida e mal conseguia falar
” sic, com perfurações no tórax e abdome e em outras partes do corpo, “
mas o pessoal estava atendendo ela e a gente não pode ficar muito de cima
” sic, ela apenas conseguiu falar o nome do acusado. Que obtiveram informações de que a vítima tratava-se de uma professora e que por meio do celular, da ofendida, identificaram o número de telefone da filha dela. Após, se dirigiram para lá e saíram em diligências atrás do recorrente, que foi localizado somente no dia seguinte.

Perante a
autoridade judicial
,
Rogério Martins de Souza
, Soldado da Polícia Militar [147900729], narrou que estava em rondas na cidade de Peixoto de Azevedo quando receberam ligação do 190 informando que um veículo havia deixado uma pessoa no Hospital da cidade e, em seguida, foragido do local. A guarnição passou a fazer diligência em busca do acusado, mas não obtiveram êxito.

Compromissado
em Juízo
, a testemunha
Lucas Rodrigo Gilva Da Silva
[id. 147900730],

declarou que tinha pouca convivência, apesar de ter morado na casa da vítima, não parava muito em casa, mas sabe dizer que era uma convivência “típica de casal” sic. Que no dia dos fatos, estava em casa, recebeu uma ligação perguntando sobre o estado de saúde da vítima, que havia sido esfaqueada pelo “
ex-marido
” sic, de modo que se dirigiu ao hospital, mas que só a viu após três dias, pois ela estava inconsciente.

Também compromissado
em Juízo
,
Marcus Vinicius Fagundes Junglaus
, filho da vítima [id. 147900731], narrou que o relacionamento das partes era conturbado; que o recorrente “ameaçava todo mundo lá em casa, direto ele falava que ia tacar fogo lá em casa, eu a gente já brigou também, já deu um tapão na cara da minha irmã; ... brigava com todo mundo..... quando minha mãe não queria voltar com ele, ele começava a ameaçar, falava que ia chegar lá em casa, matar todo mundo, tacar fogo na casa, usava droga também, começou a cheirar cocaína, essas coisa, ficava mais doido ainda....” sic.

Esclareceu o informante que, na época dos fatos, havia comprado um carro do recorrente, mas que permitiu que o veículo continuasse sendo usado pelo acusado porque o informante tinha a possibilidade de se locomover com uma motocicleta, que era de sua propriedade.

Sustentou que no dia fatídico o recorrente levou a vítima à Creche, porque ela estava usando um vestido e não dava para conduzi-la em sua motocicleta. Mas, quando o acusado foi busca-la, acabou por esfaqueá-la. Acrescentou acreditar que o crime foi premeditado, pois o recorrente lhe vendeu o veículo para o aporte de dinheiro, além da intenção de ir para outro Estado.

Por fim, relatou que ficou sabendo dos acontecimentos por meio dos familiares do recorrente que foi até à sua residência “
dizendo que o Leandro tinha feito alguma coisa com a minha mãe
” sic, de modo que se dirigiu ao Hospital e pode constatar que a ofendida estava “toda furada, ensanguentada” sic. Por esses fatos ela ficou uns oito dias internada no Hospital.

Quando auscultado pelo Juízo
, o
recorrente confessou
ter desferido os golpes de faca na vítima, porém sustentou que não teve intenção de provocar nenhum mal à Marlene Fagundes de Jesus.
Narrou que, após o ocorrido levou a vítima até o Hospital de Peixoto de Azevedo-MP
.(trecho extraído da sentença de id.147901222).

Em que pese o recorrente tenha levado a vítima ao Hospital, consta dos autos que
ele tão somente a deixou e, em seguida, foi embora, abandonando-a com vários golpes de arma branca
que
atingiram-na em região torácica, mesogástrica, suprahioidiana/infrahiodiana e lombar esquerda (id. 147900718 – pág. 19/21) e, por tal motivo, foi submetida à cirurgia de emergência e ficou internada pelo período de

08 (oito) dias, consoante prontuário médico lançado às págs. 19/41 do id. 147900725 e, posteriormente foi submetida à sessões de fisioterapias e fonoaudiologia
.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Há nos autos duas versões, a da defesa, sustentando que o recorrente não agiu com
animus necandi
,
e que, apesar de ter atingido a ofendida com golpes de faca, se arrependeu, fato este que impediu o resultando dantes visado.
Por outro lado, há a versão acusatória, amparada, principalmente,
pelo depoimento da ofendida.

Assim, se o recorrente atingiu a vítima por circunstâncias outras, por vontade, arrependimento ou não, o júri é que deve decidir.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...) As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrente.

Até porque analisar as reais intenções do agente, importaria numa profunda imersão no
meritum causae
, analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados.

Destarte, existindo suspeitas sobre as reais intenções do agente,
não se procede, ao menos nesta fase, desclassificar a imputação delitiva
ante o
suposto arrependimento eficaz
do acusado, conforme quer a defesa,
cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
(...) Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente
(...)”
((N.U 0003525-59.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS OU DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM - ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA - DESCABIMENTO - TESES QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS INDENES DE DÚVIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA SURPRESA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS QUALITATIVAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISUM IRRETORQUÍVEL - DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. As teses de desistência voluntária e arrependimento eficaz só devem ser acolhidas, quando evidenciado, de plano, que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do acusado, impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d” da Constituição da República. 2. A exclusão das qualificadoras do delito só é permitida quando estas estiverem em total dissonância com os elementos probatórios constantes nos autos. Na dúvida sobre a inocorrência das qualificadoras imputadas ao recorrente na fase da pronúncia, cabe ao magistrado submetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de ferir a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.
(N.U 0028391-36.2010.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2010, Publicado no DJE 09/08/2010)

Forte nesses argumentos, a decisão de pronúncia não merece reforma.

2 - Da exclusão das qualificadoras

Pretende ainda o turno defensivo, o decote das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel, dissimulação que tornou impossível a defesa da ofendida e feminicídio (id. 147901240); no entanto, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
, conforme já decidido por esta Corte. 3. Desconstituir a premissa de que os golpes foram desferidos de inopino, exige o aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) – Sublinhei.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (id. 75783080 - Pág. 12/14):

“
Compreende-se por motivo fútil aquele que é insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Consignou a Promotora da Justiça que a futilidade do delito se faz presente pelo fato de o acusado ter tentado ceifar a vida da vítima por não aceitar o término do relacionamento.

O meio cruel é o que proporciona à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental. Sobre o tema, o Ministério Público destacou que o sofrimento desmedido da vítima decorreu dos diversos golpes de faca em regiões vitais, assim como, mesmo após caída e sem possibilidade de reação, o réu tentou estrangulá-la.

O recurso que dificulta a defesa da vítima é revestido de uma dose especial de imprevisão, necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Neste ponto, a Acusação sustenta que a vítima estava desarmada em frente ao acusado, que de posse de uma faca desferiu-lhe diversos golpes, dificultando a sua defesa.

Por fim, a qualificadora do feminicídio estará presente quando o homicídio doloso (ou tentativa) for cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Para tanto, considera-se que há condições de sexo feminino quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Sobre a última qualificadora, o Ministério Público anotou que o crime foi praticado pelo acusado contra a ex-cônjuge em razão da vítima ser do sexo feminino.

Dessa forma, não há nos autos manifesto descabimento das qualificadoras apontadas pela Acusação, mas sim elementos que possam concluir indícios razoáveis da sua ocorrência, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri a análise pormenorizada de tais circunstâncias.

Salienta-se que a decisão de pronúncia não exige prova incontroversa acerca da autoria criminosa, bastando, para tanto, prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de que o Réu é autor do delito. (...)

Vale mencionar que, para a pronúncia, basta que o Juiz se convença da existência do crime, que é a materialidade, e os
indícios
da autoria, uma vez que nesta fase prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, isto é, em caso de dúvida, mínima que seja (
standard
probatório mínimo), a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, a quem competente a decisão final.
”.
(id. 147901222).

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo fútil
quando não aceitou o término do relacionamento;
com meio cruel
ao causar intenso sofrimento à ofendida

que recebeu vários golpes de faca em regiões vitais e, como se não bastasse, tentou estrangulá-la ao colocá-la com a face sobre a terra;

usou de
recurso que dificultou sua defesa
quando

de inopino, desferiu-lhe golpes de faca, sem qualquer possibilidade de defesa. Por fim, a qualificadora do
feminicídio
,

pois o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

A tese de ser manifesta a improcedência das indigitadas qualificadoras
, também devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, consoante jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve a majorante permanecer na pronúncia do acusado para possibilitar que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, se pronuncie, vigorando, também, quanto a ela, o princípio -
In dubio pro societate.

Nessa conformidade, presentes os indícios de autoria e de materialidade do crime de homicídio qualificado tentado, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas serem mantidas e apreciadas pelo Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir definitivamente sobre a questão.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de

LEANDRO RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023